Tribunal: STF
Processo: HC 84407
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO.
1.      Não constando dos autos
a decisão que decretou a prisão preventiva, e havendo notícia de
tratar-se de crime de latrocínio, praticado por bando ou quadrilha,
cujos membros estão foragidos, já tendo sido encerrada a fase de
instrução do processo, justifica-se a manutenção da custódia
preventiva.
2.      HC indeferido.